Tribunal: TJMT
Processo: 1006626-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006626-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes contra a Flora, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), CLAUDIO AMORIM DE SOUZA - CPF: 191.471.548-96 (INTERESSADO), LARISSA DE OLIVEIRA PULCINELLI - CPF: 071.898.211-80 (INTERESSADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (IMPETRANTE), Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT (IMPETRADO), CLAUDIO AMORIM DE SOUZA - CPF: 191.471.548-96 (PACIENTE), LARISSA DE OLIVEIRA PULCINELLI - CPF: 071.898.211-80 (PACIENTE), JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUAN MARQUES DA SILVA - CNPJ: 39.337.997/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: A Dra. Marcial Furlan, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS
N.o
1006626-64.2025.8.11.0000

Habeas Corpus
n.o
1006626-64.2025.8.11.0000

Impetrantes:
Marcia Regina Polidorio, em favor de Larissa de Oliveira Pulcinelli e Claudio Amorim de Souza.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CRIME AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE MATERIALIDADE E RESTITUIÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes incluídos como autores do fato em ação penal por crime ambiental, com o argumento de que seriam apenas terceiros interessados e não envolvidos no ilícito. Requereu-se o trancamento da ação e a restituição de carga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a inclusão dos pacientes como autores do fato é ilegal diante da ausência de indícios mínimos de autoria ou de provas de materialidade; (ii) se é cabível a restituição de bens apreendidos por meio de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
somente se admite em casos excepcionais, quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A denúncia sequer foi oferecida, estando o feito na fase pré-processual de manifestação do Ministério Público, o que impede o reconhecimento de constrangimento ilegal.

5. O
habeas corpus
não é meio próprio para a restituição de bens ou discussão de medidas patrimoniais, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. A alegação de inocência ou de propriedade lícita da carga exige dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
“É incabível o habeas corpus para trancar ação penal em fase pré-processual quando não evidenciada, de plano, a ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, bem como para requerer restituição de bens apreendidos, dada a inadequação da via eleita.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 41, 647 e 648, I; Lei no 9.605/1998; Lei no 9.099/1995, art. 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 787.387/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 24.04.2023; TJMT, HC 1017645-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 27.08.2024; TJMT, HC 1015677-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS
N.o
1006626-64.2025.8.11.0000

Habeas Corpus
n.o
1006626-64.2025.8.11.0000

Impetrantes:
Marcia Regina Polidorio, em favor de Larissa de Oliveira Pulcinelli e Claudio Amorim de Souza.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
de
Marcia Regina Polidorio, em favor de
Larissa de Oliveira Pulcinelli e Claudio Amorim de Souza.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
-MT.

Fase:
Audiência Preliminar/Transação Penal.

Decisão atacada

(Id.
170816838 - nos autos n.o 1000787-60.2022.8.11.0001)
: extinguiu a punibilidade com relação ao autor do fato Ruan Marques da Silva e determinou que o Ministério Público se manifeste sobre o prosseguimento do feito no que tange aos pacientes Larissa de Oliveira Pulcinelli e Claudio Amorim de Souza.

Habeas Corpus
:
afirmam que o juízo de primeiro grau se equivocou ao indicar a paciente
Larissa de Oliveira Pulcinelli como autora do fato, uma vez que é mera proprietária da madeira apreendida. Além disso, asseveram que o paciente Claudio Amorim de Souza era simplesmente o motorista do caminhão apreendido, motivo pelo qual pedem que sejam inseridos no processo somente como terceiro interessados e não como autores. Sustentam a ausência de provas para comprovar a tipicidade da conduta, bem como que demonstraram a idoneidade da mercadoria por meio das notas fiscais de sua origem, questionando, ainda, a decisão que decretou o perdimento da carga
. Diante disso, requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do processo n.o 1000787-60.2022.8.11.0001 até que o mérito deste
habeas corpus
seja julgado, o trancamento do processo quanto aos pacientes, em razão do manifesto constrangimento ilegal demonstrado e a devolução da carga comprovadamente legal, uma vez que o bem não pertence ao Autor do crime Senhor Ruan, proprietário da empresa Ruan Marques da Silva-ME.

Decisão liminar
(Id.
273650854
): indeferiu o pedido liminar.

Sem Informações do juízo
.

Parecer do Ministério Público
(Id.
280704872
): opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS
N.o
1006626-64.2025.8.11.0000

Habeas Corpus
n.o
1006626-64.2025.8.11.0000

Impetrantes:
Marcia Regina Polidorio, em favor de Larissa de Oliveira Pulcinelli e Claudio Amorim de Souza.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
-MT
.

Os impetrantes sustentam que a carga de madeira transportada por Claudio Amorim de Souza (apontado como autor do fato – motorista) foi apreendida em razão de operação que visava à apuração do crime de transporte ilegal de madeira, sob a suspeita da Guia Florestal ser supostamente falsa, aliado à inexistência do depósito de madeireira do Senhor Ruan Marques da Silva (apontado como autor do fato – vendedor da madeira), proprietário da empresa Ruan Marques da Silva-ME.

Consignam que a alegada suspeita de apresentação de documentos falsos recaiu desde o início sobre o senhor Ruan Marques da Silva, inexistindo qualquer vinculação dos pacientes quanto a esses fatos.

Salientam que a paciente
Larissa de Oliveira Pulcinelli foi incluída indevidamente no decorrer do processo como autora do fato, simplesmente por ter voluntariamente peticionado nos autos, na condição de terceira interessada (proprietária da madeira apreendida), e o paciente Claudio Amorim de Souza era mero motorista do caminhão apreendido, motivo pelo qual pedem para que sejam inseridos no processo somente como terceiro interessados e não como autores.

Além disso, sustentam a ausência de provas para comprovar a tipicidade da conduta, bem como afirmam que demonstraram a idoneidade da mercadoria por meio das notas fiscais de sua origem, questionando, também, a decisão que decretou o perdimento da carga
.

Diante disso, requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do processo n.o 1000787-60.2022.8.11.0001 até que o mérito deste
habeas corpus
seja julgado, o trancamento do processo quanto aos pacientes, em razão do manifesto constrangimento ilegal demonstrado e a devolução da carga comprovadamente legal, uma vez que o bem não pertence ao Autor do crime Senhor Ruan, proprietário da empresa Ruan Marques da Silva-ME.

Pois bem.

Com efeito, o trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus
, somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Em caso análogo, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

“1. Conforme o entendimento firmado nas Cortes Superiores o trancamento da ação penal constitui-se medida excepcional, somente admitida se restar provado de plano a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime. [...]”(HC 1003994-80.2016.8.11.0000 - - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.2.2017)”.

Observa-se dos autos que a argumentação defensiva esta inteiramente ligada ao mérito da ação penal, pois, como bem lançado supra, a defesa traz justificativas e explicações para todas as irregularidades apontadas no relatório de inspeção da SEMA, concluindo, ainda, que não há a confirmação de que tenha havido qualquer irregularidade no que tange ao transporte da madeira apreendida nos autos.

Importante ressaltar, todavia, que, para se oferecer uma denúncia, basta que haja a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, conforme prevê o art. 41 do Código de Processo Penal.

Neste momento, não precisa haver autoria e materialidade incontestes nos autos, mas apenas indícios suficientes de que haja ocorrido o delito e de quem foi o responsável por sua execução.

Assim, a discussão do mérito do recurso, ou seja, se houve ou não irregularidade no transporte ou dano ambiental, bem como, se os pacientes contribuíram, ou não, para o suposto dano, será discutido no curso da ação penal, em momento oportuno, e não em sede de
habeas corpus
, que exige a demonstração inequívoca e inconteste do constrangimento ilegal para a sua concessão.

Nesse sentido:

“EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - DENÚNCIA COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDÍCIOS DE AUTORIA – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE - JUSTA CAUSA RECONHECIDA – ATIPICIDADE – NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO – ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO SINGULAR - ORDEM DENEGADA.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e . Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos pacientes, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016 .8.11.0000).

O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460 .285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8 .11.0000).

“Conforme o entendimento firmado nas Cortes Superiores o trancamento da ação penal constitui-se medida excepcional, somente admitida se restar provado de plano a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime. [ ...]”(TJMT, HC 1003994-80.2016.8.11 .0000)

A tese de atipicidade por ausência de irregularidade nas condutas dos pacientes, não se mostra verificável de plano e depende de aferição provatória pelo juiz da causa, em momento processual oportuno (TJMT, N.U 1016660-69.2023.8 .11.0000)

Ordem denegada.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10176450420248110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 27/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2024)”.

“HABEAS CORPUS” – CRIME AMBIENTAL – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ADUZIDA A INOCORRÊNCIA DO DELITO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA – NECESSIDADE DE ANÁLISE ACURADA DAS PROVAS – ORDEM DENEGADA. Em sede de habeas corpus só se reconhece a falta de justa causa para a ação penal quando a desconformidade entre a imputação e os elementos que lhe servem de supedâneo for incontroversa, translúcida e evidente, o que não é o caso dos autos, onde tal aferição exigiria acurada valoração do quadro fático-probatório. (HC 54988/2013, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/06/2013, Publicado no DJE 15/07/2013)

(TJ-MT - HC: 00549883720138110000 54988/2013, Relator.: DES . RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2013, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2013)”

Outrossim, é imprescindível consignar que, no processo de origem, a paciente Larissa de Oliveira Pulcinelli foi intimada para comparecer à audiência designada no Juizado Volante Ambiental na qualidade de autora do fato (Id. 73519087 – pág. 1 – processo de origem - 1000787-60.2022.8.11.0001).

Além disso, sequer foi oferecida denúncia pelo ministério público, sendo que, por meio da sentença constante do Id. 170816838, que extinguiu a punibilidade com relação ao autor Ruan Marques da Silva, em razão da transação penal por ele aceita, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do
parquet
para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito no que tange aos ora pacientes, LARISSA DE OLIVEIRA PULCINELLI e CLAUDIO AMORIM DE SOUZA.

Não se olvide, ainda, que os pacientes postulam a devolução da carga apreendida.

Todavia, o
habeas corpus
é espécie de ação voltada exclusivamente à tutela da liberdade ambulatorial, consoante dispõe o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição da Republica,
in verbis:

“LXVIII – conceder-se-á ‘habeas corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”

No mesmo sentido, o art. 647 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”

Na espécie, os impetrantes se insurgem contra decisão que determinou o perdimento da carga e a intimação do ministério público para se manifestar sobre o prosseguimento do feito com relação aos pacientes, medidas estritamente probatórias e que não acarretam, por si só, nenhuma constrição à liberdade de locomoção dos pacientes, notando-se, assim, que a pretensão é de simples restituição dos bens apreendidos, finalidade à qual não se presta o
habeas corpus
, sob pena de trivializar tal instrumento para a tutela de direitos eminentemente patrimoniais.

Defrontando-se com situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO QUE VERSA SOBRE RESTITUIÇÃO DE BENS, AINDA QUE INDIRETAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o pedido de restituição de bens apreendidos refoge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial’ ( AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017.)’ ( AgRg no HC n. 800.468/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

2 - Na hipótese, ainda que o pleito não verse diretamente sobre a restituição de bens em si, o desiderato defensivo é, ao fim e ao cabo, a própria restituição, hipótese essa não albergada pelo remédio constitucional.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 805.948/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 25.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal.

III - A via eleita é inadequada para a pretensão defensiva de devolução do valor apreendido (R$ 52,70), pois não diz respeito à ameaça da liberdade de locomoção, mesmo que de forma indireta. Precedentes.

Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 787.387/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 28.4.2023).

Do mesmo modo, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“E M E N T A HABEAS CORPUS – CRIMES AMBIENTAIS – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – “TRANCAMENTO” DA MEDIDA E RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – WRIT VOLTADO EXCLUSIVAMENTE À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. A ação de habeas corpus é voltada exclusivamente à tutela da liberdade ambulatorial, consoante o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição da Republica, não sendo cabível, portanto, contra a mera realização de busca e apreensão, medida estritamente probatória e que não acarreta, por si só, nenhuma constrição à liberdade de locomoção do paciente. Nessa situação, a pretensão é de simples restituição dos bens apreendidos, finalidade à qual não se presta o writ, sob pena de trivializar tal instrumento para a defesa de direitos eminentemente patrimoniais.

(TJ-MT - HC: 10156777020238110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023)”

Deste modo, entendo que as alegações defensivas adentram ao mérito do delito em questão, discutindo-se a autoria e materialidade delitiva, além de questionar a decisão de decretou o perdimento do bem, matérias incompatíveis com esta ação mandamental.

Por essas razões,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Dê-se vista ao Ministério Público.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 29/05/2025